Tribunal: TJMT
Processo: 1019707-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019707-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DE AMORIM - CPF: 070.576.901-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. (SÚMULA 385 DO STJ A
CONTRARIO SENSU
). ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. No entanto, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.

Nega-se provimento ao recurso inominado, visando a majoração por dano moral, em face ao princípio do non reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1019707-48.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Rodrigo Pereira de Amorim

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual pugnava pela a majoração do dano moral, da sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

julgo procedente
o pedido de declaração de inexistência do débito
sub judice
;

julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

julgo improcedente
o pedido contraposto de condenação por litigância de má-fé.
”.

O Agravante alega que as teses arguidas pela Requerida sobre exercício regular de direito, juntamente com a inconsistência das alegações e as provas carreadas aos autos, comprovam as alegações expostas na exordial no tocante à inexistência do débito, razão pela qual não resta alternativa senão a majoração dos danos morais.

Alegando que a
“a devida MAJORAÇÃO do valor indenizatório deve ser aplicada, pois o débito ora objurgado, se trata da primeira restrição em nome do Agravante, não existindo débitos preexistentes, não sendo possível a aplicação da súmula 385 do STJ.”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para majorar o valor quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante de que as provas da reclamada são inconsistentes, denoto que restou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos, conforme trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“
No presente caso, a empresa cessionária comprovou a cessão de crédito específica ocorrida entre ela e a Cedente
BANCO BRADESCO
, bem como a origem da obrigação,
juntando além do termo de cessão específico,
, biometria facial e documento pessoal do consumidor colhidos no ato da contratação,
faturas com pagamentos e compras parceladas
, documentos estes juntados em contestação e
não impugnados especificamente pelo reclamante que se limitou a afirmar que se trata de documentos inservíveis como meio de prova.

Assim, impõe-se o reconhecimento da relação jurídica de modo que a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No entanto, neste processo existem provas da cessão de crédito e da origem da obrigação
, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a utilização dos serviços pelo consumidor. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da parte autora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por isso, entendo que a Reclamada não cometeu ilegalidade ao negativar o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito
. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando deferimento da indenização a título de dano moral, a sentença que reconheceu a inexigibilidade deve ser mantida.

O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, porém, em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
conforme jurisprudência desta Turma Recursal, de acordo com o disposto do art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.”

Portanto, consta na fundamentação acima que restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração do título de dano moral, a sentença foi mantida.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024